Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731574-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO DE JESUS NEVES RECORRIDO: NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONFIRMAÇÃO EM ÁUDIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a análise de matéria não enfrentada efetivamente pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Demonstrada a contratação de empréstimo, por meio de arquivo de áudio cujo conteúdo não foi impugnado pela parte autora, é infundada a alegação de que não houve a contratação. Ao depois, o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor. Não fosse isso, a circunstância de se tratar de empréstimo consignado, com desconto das parcelas diretamente na remuneração da parte, torna inverossímil a alegação de que ela só teve conhecimento do mútuo anos depois da comunicação sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 4. Apelação do autor conhecida em parte e nessa extensão não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.013, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, porque, mesmo reconhecendo que não houve a apreciação da alegação do autor no tocante à ofensa da coisa julgada, manteve a sentença, manifestando-se a favor da validade da contratação. Defende que, diante da nulidade pela falta de prestação jurisdicional, a turma julgadora deveria ter devolvido os autos para a primeira instância ou aplicado a Teoria da Causa Madura, haja vista suficiência das provas e argumentos acostados aos autos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.013, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao processo, porque a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, assentou: O aresto registrou que a controvérsia cinge-se na legitimidade das contratações de dois empréstimos que geraram a inscrição do nome do embargante em rol de inadimplentes, além da configuração de dano moral indenizável. Exarou que, no caso, o embargado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento em momento oportuno, uma vez que apresentou com a contestação prova de que houve contratação de dois empréstimos consignados, emitidos em 06.07.2020 e 14.07.2020, respectivamente nos valores de R$ 25.990,44 e R$ 42.062,60 (id. 45926464 e 45926465), cuja assinatura do contratante, aqui embargante, se deu de forma eletrônica. Embora o embargante sustente não ter assinado as cédulas ou requerido os empréstimos, as provas dos autos refutam essa alegação porque houve a juntada de arquivos de áudios (id. 45926468 e 45926469) em que o embargante confirma expressamente a contratação dos empréstimos via plataforma digital junto ao banco NBC, bem assim afirma que assinou eletronicamente os contratos na plataforma digital. Frisar que o embargante não impugna o conteúdo dos arquivos, apenas questiona que a contratação fora feita com a CIASPREV e não com o apelado NBC, consignando, no entanto, que a alegação é refutada pelas gravações, uma vez que os arquivos são claros a demostrar que a comunicação se deu entre o representante da CIASPREV e o embargante, tendo como credor e mutuante o embargado NBC. Ao depois, observou que os documentos acostados pelo embargado (id. 45926466 e 45926467) demonstram as transferências de valores idênticos aos que constam dos contratos para conta digital mantida na plataforma digital, um dia após a emissão das cédulas de crédito bancário. Além disso, o decisum ressaltou que a circunstância de se tratar de empréstimo consignado, com desconto das parcelas diretamente na remuneração do embargante, conforme contracheques anexados (id. 45926478), torna inverossímil a alegação de que ele só teve conhecimento da alegada fraude ao receber comunicação sobre a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (id. 45924745), pois a negativação ocorreu mais de um ano após a contratação e, consequentemente, o início dos descontos. Diante desse contexto, não prospera a assertiva de ofensa à coisa julgada. A uma porque o embargado comprovou a regularidade dos empréstimos impugnados nos presentes autos. A duas porque o processo n. 0708873-51.2020.8.07.0009 não tratou dos contratos objeto da presente demanda (ID 56749867) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023